Tribunal: TJSP
Processo: 2059787-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2059787-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Catanduva, em que é
embargante LAERCIO PALADINI, é embargado LUIZ CARLOS CICCONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2059787-28.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38163 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38163
EDEC.No: 2059787-28.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: CATANDUVA
EBTE. : LAERCIO PALADINI
EBDO. : LUIZ CARLOS CICCON
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 179/187, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto pelo embargante.
Sustenta que o julgado contém omissão quanto à
aplicação do disposto nos artigos 914 a 920 do CPC. Alega ainda que o
julgado incorreu em contradição ao considerar o recebimento do
incidente de falsidade como embargos à execução, aduzindo que se
existe a forma correta de defesa do executado no processo de execução,
não é possível usar do princípio da instrumentalidade das formas
previsto no art. 188 do CPC. Afirma ainda que o julgado contém
obscuridade, pois não há nos autos do agravo mandato conferido ao
advogado do agravado. Busca a sanar os vícios apontados, querendo a
reforma do decisum.
É o relatório.
O recurso não convence.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2059787-28.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38163 - Letícia/Fabiane
3
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não padecendo o v. Acórdão
de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
No presente caso, todas as questões apresentadas em
sede de agravo de instrumento foram apreciadas e solidamente
decididas, de forma fundamentada, com base nos entendimentos
jurisprudenciais e, principalmente, na legislação em vigor, tudo
expressamente mencionado no v. Acórdão.
Valendo destacar que a respeito do mandato do
agravado, a procuração consta a fls. 55, não havendo que se falar em
irregularidade na representação.
Na realidade, o que se constata é o inconformismo do
recorrente diante do resultado do julgamento, todavia, uma vez
proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste recurso é
que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração, o que é
inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2059787-28.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38163 - Letícia/Fabiane
4
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Dou por prequestionados todos os fundamentos dos
recursos, observando-se que, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator